Tribunal: TJSP
Processo: 1064147-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – ICMS – Adesão ao PEP – Limitação dos acréscimos financeiros ao patamar da taxa Selic – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Parcelamento do débito fiscal que não impede a discussão da cobrança de encargos reputados indevidos pelo contribuinte – Sistemática de cálculo considerada inconstitucional pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – ICMS – Adesão ao PEP – Limitação dos acréscimos financeiros ao patamar da taxa Selic – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Parcelamento do débito fiscal que não impede a discussão da cobrança de encargos reputados indevidos pelo contribuinte – Sistemática de cálculo considerada inconstitucional pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Legislação estadual que deve se adequar às normas gerais da União – Precedentes – Necessidade, contudo, de se observar o artigo 3o, da EC no 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, em relação aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos – Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios pelas regras de equidade – Aplicação do Tema 1.076 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Não provimento do recurso, com observação.